Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003556-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSMAR ZIMIANI CABRERA - CPF: 075.035.458-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA MISTRON ZIMIANI - CPF: 103.959.788-23 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX POR TERCEIRO FRAUDADOR.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
requerida
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.

A consumidora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por funcionário da instituição financeira, a induziu a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário, resultando na contratação de um empréstimo e na subsequente transferência de grande parte deste montante para a conta de um terceiro desconhecido.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", na qual o consumidor, induzido a erro por terceiro, realiza ativamente os comandos em seu próprio dispositivo eletrônico que viabilizam a contratação de empréstimo e a transferência de valores, ou se tal cenário configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Todavia, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser elidida pela comprovação de uma das causas excludentes de nexo causal, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsão expressa do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a análise detalhada do conjunto fático-probatório demonstra que a consumidora, embora vítima de um ardil sofisticado, desempenhou um papel ativo e determinante para a consumação da fraude. Ao receber um contato telefônico de terceiro desconhecido, seguiu as instruções fornecidas e efetuou, por meio de seu próprio aparelho celular e mediante a utilização de suas credenciais pessoais e intransferíveis, os comandos que resultaram na contratação do empréstimo e nas transferências subsequentes.

A concretização das operações fraudulentas não decorreu de uma falha de segurança intrínseca ao sistema bancário, como uma invasão hacker ou clonagem de cartão sem participação do cliente, mas sim da ação direta da correntista, que, ao fornecer os meios de validação das transações, franqueou o acesso à sua conta. Tal conduta, lamentavelmente, caracteriza a quebra do dever de cautela e sigilo que incumbe a todo usuário de serviços bancários, configurando a culpa exclusiva da vítima como causa primária e eficiente do dano.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do fortuito interno, é afastada em situações nas quais a atuação do consumidor é o elemento central que viabiliza a ação do fraudador, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
s
conhecido
s
e provido
s.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde objetivamente pelos danos oriundos de fraude perpetrada por terceiro, na modalidade 'golpe da falsa central de atendimento', quando o consumidor, de forma voluntária e sem a devida cautela, fornece dados sigilosos e realiza em seus próprios dispositivos os comandos que viabilizam a contratação de operações e a transferência de valores, caracterizando a
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (distinção de aplicabilidade).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
requerida
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.

A consumidora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por funcionário da instituição financeira, a induziu a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário, resultando na contratação de um empréstimo e na subsequente transferência de grande parte deste montante para a conta de um terceiro desconhecido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão central submetida à nossa apreciação, embora envolva uma situação fática lamentável para a consumidora, demanda uma aplicação criteriosa das normas que regem a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, especialmente no que tange às excludentes de nexo causal.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, sujeita, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa para que se configure o dever de indenizar. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta.

O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo 3o, inciso II, estabelece uma causa excludente de responsabilidade de fundamental importância para o deslinde do presente caso: a culpa exclusiva do consumidor.

Ao debruçar-me sobre os fatos narrados e as provas produzidas, constato que o evento danoso não se originou de uma falha intrínseca e autônoma do sistema de segurança do banco Recorrido.

A cadeia de eventos que culminou nos prejuízos
da parte autora
foi iniciada e, crucialmente, viabilizada por atos praticados pela própria consumidora. Embora seja inconteste que a Recorrente foi vítima de um golpe ardiloso e bem-executado por terceiros estelionatários, sua participação foi condição
sine

qua
non
para o sucesso da empreitada criminosa.

A narrativa da própria inicial é clara ao descrever que a
Recorrida,
após receber um contato telefônico, acessou o aplicativo do banco em seu próprio dispositivo móvel e seguiu as instruções que lhe foram passadas, permitindo, com isso, a contratação do empréstimo e a posterior dilapidação dos valores por meio de múltiplas transferências.

É essencial distinguir a situação dos autos daquelas que caracterizam o chamado "fortuito interno", ao qual se refere a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fortuito interno abrange os danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias que exploram vulnerabilidades do próprio sistema do fornecedor, como a clonagem de cartões, a ação de hackers que invadem o sistema sem qualquer participação do cliente, ou a abertura de contas com documentos falsos.

Nesses casos, o risco é inerente à própria atividade empresarial, e a responsabilidade da instituição financeira é manifesta. No entanto, quando a ação do fraudador somente se torna eficaz porque o próprio consumidor lhe franqueia o acesso, fornecendo senhas, códigos de segurança ou realizando os comandos necessários em seu dispositivo, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano é rompido.

A causa primária e determinante do prejuízo passa a ser a conduta do próprio consumidor.

Embora se reconheça a sofisticação do golpe e a vulnerabilidade da consumidora, não se pode ignorar o dever de cautela que recai sobre todos os usuários de serviços bancários digitais.

As instituições financeiras, incluindo a
s
Recorr
entes
, realizam constantes campanhas de conscientização, alertando seus clientes para que jamais forneçam senhas, códigos ou dados sigilosos a terceiros, e para que desconfiem de contatos telefônicos que solicitem a realização de procedimentos em aplicativos ou caixas eletrônicos.

A conduta
da Recorrida
, ao seguir passo a passo as orientações de um estranho por telefone, infelizmente, representa uma quebra desse dever mínimo de cuidado com suas próprias informações financeiras.

Sobre o assunto, vale destacar o entendimento da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPISTA QUE CONVENCEU A PARTE A FORNECER SEUS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ATIVIDADE BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001744-19.2023.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 27.05.2024 – grifou-se). RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. ACESSO A APLICATIVO CONFORME ORIENTADO PELO GOLPISTA. VOLUNTARIEDADE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO E COM USO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004832-74.2023.8.16.0026 – Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 13.05.2024).

Igualmente, d
iante desse cenário, revela-se incabível a responsabilização da casa bancária,

tendo em vista a ausência de falha na prestação dos seus serviços, bem como a ocorrência

culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido,
é o entendimento
jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS PARA TERCEIROS. OPERAÇÃO EFETUADA PELO CELULAR, PREVIAMENTE CADASTRADO, ACOMPANHADO DE BIOMETRIA FACIAL. AUTOR QUE MANTEVE CONTATO DIRETO COM GOLPISTAS. UTILIZAÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a Câmara Cível - 0007129-69.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 29.09.2023 – grifou-se). Em outras oportunidades, já decidiu este Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA SMS E DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0009463- 51.2022.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 27.05.2024).

Dessa forma,
o chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo, razão pela qual a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista.

Sendo assim, incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

Destarte, a
colher a tese recursal, no presente contexto, significaria impor ao fornecedor de serviços uma responsabilidade ilimitada, tornando-o um segurador universal contra qualquer tipo de fraude, mesmo aquelas em que o consumidor atua como um instrumento indispensável para a sua ocorrência.

Tal interpretação extrapolaria os limites da responsabilidade objetiva e do risco da atividade, desconsiderando a expressa previsão legal da culpa exclusiva do consumidor como excludente do dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer que, apesar da situação lastimável vivenciada pela autora, a responsabilidade pelo evento não pode ser imputada à instituição financeira, uma vez que a conduta da própria vítima foi o fator determinante para a ocorrência dos danos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia para divergir do eminente Relator e da ilustre 2a Vogal, e
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHES
provimento para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em relação às instituições financeiras supramencionadas
, revogando a tutela de urgência
condedida
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025